Tribunal: TJDFT
Processo: 0747846-78.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Recurso inominado. Lançamentos não reconhecidos. Estorno integral anterior ao ajuizamento. Perda superveniente do objeto. Alegação de erro material afastada. Cobrança indevida isolada de tarifa de serviço. Restituição simples. Inexistência de dano moral. Mero aborrecimento. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto pela requerente em face da sentença que acolheu a preliminar de perda do objeto e extinguiu o processo sem resolução do mérito, quanto ao pedido de declaração de nulidade das transações e restituição de valores relacionadas à SKRILL.COM (R$ 183,34, R$ 80,89, R$ 2,73, R$ 6,20) e FLEXPAG*COELBA SALVA (R$ 88,23), nos termos do art. 485, VI, do CPC; e julgou parcialmente procedentes os pedidos remanescentes para condenar a Ré a restituir à Autora o valor de R$ 6,99 (seis reais e noventa e nove centavos), referente à taxa Facilidade SMS, com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a contar da citação, nos termos do art. 2o da Lei 14.905/2024.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 78783007). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que ajuizou demanda por lançamentos indevidos e não reconhecimento de compras em cartão de crédito. Aponta que, embora a sentença de ID 247585393 tenha reconhecido parte das cobranças como indevidas, incorreu em erro material nos cálculos ao considerar integralmente estornada a quantia controvertida, quando os próprios documentos da ré (IDs 242516439 e 242516441) demonstram ausência de estorno total, inclusive de cobranças em duplicidade; afirma também omissão quanto ao pedido de dano moral, pois restaram comprovados reiterados débitos indevidos, ineficácia da via administrativa e desgaste emocional de consumidora idosa e de parcos recursos, em falha de serviço que ultrapassa o mero aborrecimento. Assim, pede o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, sanar o erro material e condenar a recorrida à devolução integral dos valores indevidos, reconhecer e arbitrar compensação por dano moral conforme proporcionalidade, razoabilidade e efeito pedagógico, ou, subsidiariamente, reconhecer a omissão parcial e determinar a complementação do julgado para apreciação do dano moral.
4. Em contrarrazões, a requerida aduz que todas as transações discutidas, lançadas em 06 de novembro de 2025, foram estornadas por chargeback antes do ajuizamento, como demonstra o ID no 242516425, fato reconhecido pela autora em réplica. Sustenta que não há omissão, pois a sentença examinou o pedido de danos morais, julgou-o improcedente por ausência de ato ilícito e de dano efetivo, e acolheu a perda do objeto quanto à nulidade das compras e à restituição, já superadas administrativamente. Afirma a inexistência de negativação ou abalo concreto e que a simples cobrança indevida não gera dano moral.
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se subsiste a perda do objeto quanto aos pedidos de declaração de nulidade das transações e de restituição dos valores lançados no cartão de crédito, diante da alegação de estorno integral prévio e da controvérsia acerca de erro material nos cálculos e de eventual estorno incompleto ou em duplicidade; e (ii) saber se houve dano moral indenizável, bem como se houve omissão na sentença quanto à apreciação desse pedido.
III. Razões de decidir
6. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. Embora a parte autora alegue cobranças indevidas no valor total de R$ 764,57, a prova documental produzida nos autos demonstra lançamentos efetivamente controvertidos no valor de R$ 403,18, conforme indicado nas faturas acostadas (IDs 78782962 e 78782977).
8. Desse montante, restou comprovado que a quantia de R$ 361,39 foi integralmente estornada pela instituição financeira antes do ajuizamento da demanda (ID 78782976), circunstância que afasta o interesse de agir quanto aos pedidos de declaração de nulidade das transações e de restituição desses valores, caracterizando a perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
9. No que se refere à alegação de erro material nos cálculos, não se verifica inconsistência na sentença. O decisum reconheceu corretamente os estornos realizados por meio de "chargeback", conforme documentos apresentados pela ré, não havendo comprovação de estorno parcial ou em cobrança com duplicidade apta a infirmar a conclusão adotada.
10. Quanto às demais cobranças questionadas, a sentença entendeu que eram devidas, à exceção do valor de R$ 6,99, referente à denominada “Facilidade SMS”, cuja cobrança não foi adequadamente justificada pela ré, razão pela qual foi corretamente determinada a restituição simples da quantia.
11. Não há falar em omissão quanto ao pedido de indenização por dano moral. A sentença apreciou expressamente a matéria e concluiu pela inexistência de ato ilícito ou de abalo extrapatrimonial indenizável, uma vez que os valores controvertidos foram estornados administrativamente antes do ajuizamento da ação e não houve demonstração de negativação do nome da autora, restrição de crédito ou outro prejuízo concreto.
12. A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais orienta que a cobrança indevida, quando acompanhada de estorno tempestivo e ausência de repercussão relevante na esfera pessoal do consumidor, como se verifica no caso em exame, configura mero aborrecimento, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável. Nesse sentido: Acórdão 1943432, 0725907-76.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024
IV. Dispositivo e tese
13. Recurso conhecido e não provido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: n/aJurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1943432, 0725907-76.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024